Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725030-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TANIA MARINA PAPPAS BARROSO ALVES D E C I S Ã O Sentença - Perda Objeto Houve prolação de Sentença na origem. Assim, há perda superveniente do interesse recursal. Nego seguimento ao recurso. Procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator